Tribunal: TCU
Processo: 010.284/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1440/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula de Jurisprudência predominante no Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 1181/2021-TCU-Plenário , Sessão Extraordinária de Caráter Reservado de 19/5/2021, Ata no 3/2021- Plenário, Relação 16/2021-TCU-Plenário, para que passe a ostentar a seguinte redação ao invés daquela que ostentou, mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: "Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 53 a 55, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "p", 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, para, no mérito, considerá-la improcedente, levantar o sigilo dos autos, preservando tão somente o sigilo em relação à identidade do denunciante, nos termos do art. 108, caput e parágrafo único da Resolução-TCU 259/2014, e em arquivar o presente processo, após dar ciência desta deliberação ao denunciante e à unidade jurisdicionada". 1. Processo TC- Processo 010.284/2020-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992) 1.3. Órgão/Entidade: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.